Tribunal: TJMT
Processo: 1003998-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003998-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (AGRAVANTE), PERLITA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 536.011.651-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –

MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.

Ademais, uma vez obedecidos os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003998-44.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

AGRAVADO:

PERLITA OLIVEIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
Dra. Ângela Maria Janczeski Góes
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 1001097-32.2020.8.11.0035, proposta por
PERLITA OLIVEIRA DA SILVA
,
que deferiu a tutela de urgência requestada para determinar à instituição bancária que suspenda os descontos “Reserva de Margem Consignável- RMC” e “Empréstimo sobre RMC”, realizado na folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, ora agravada.

Nas razões recursais, o agravante esclarece que o empréstimo consignado não se confunde com cartão de crédito com margem consignável e que a agravada não possui margem para contratar novo empréstimo por já estar comprometida com várias contratações com diversas instituições financeiras.

Informa que “
o Cartão de Crédito Consignado INSS Elo Nacional, destinado a aposentados e pensionistas do INSS – Instituto Nacional de Seguro Social e está disponível para comercialização na Rede de Agências Bradesco. O portador poderá utilizar o seu cartão na função crédito ou saque e o valor mínimo de pagamento da fatura será limitado à margem consignável e descontado na folha de pagamento ou no benefício do cliente conveniado”
(sic).

E que “
Como o cartão não foi utilizado, não houve descontos”
(sic).

Diz que a multa diária aplicada é indevida, porque o desconto e a negativação são pautados em contrato regular, e que somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação.

Assevera que a sanção não pode ser confundida com indenização, e por isso a penalidade não pode prevalecer nos termos arbitrados, devendo ser reduzida a um patamar razoável, bem como seja realizado o arbitramento por evento.

Questiona a excessividade do valor, e aponta a nulidade da
astreinte
, assinalando que esta deve ser substituída por determinação de expedição de ofício ao INSS para que este promova a suspensão dos descontos.

Nesse contexto, requer o provimento do recurso para afastar a aplicação da multa diária para ser fixada por evento, e ainda, que seja reduzido o seu valor (id. 79196962).

O efeito suspensivo foi indeferido em 31/03/2021, por esta Relatoria (id. 81782990).

A agravada apresentou contraminuta asseverando que não contratou os empréstimos questionados nos autos de origem, sendo que referido desconto efetivado na sua folha de pagamento é ofensivo, de modo que deve ser suspenso. Aduz que o valor da multa por descumprimento da obrigação deve ser mantido, pois está em consonância com o contexto das partes e do processo (id. 84725988).

Preparo recursal recolhido no ID n. 79220478.

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Observa-se dos autos que a agravada ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito em desfavor do banco agravante, sob alegação de que vem sofrendo descontos de empréstimo consignado dos quais não contratou.

O juízo “a quo” deferiu
a tutela de urgência requestada para determinar à instituição bancária que suspenda os descontos “Reserva de Margem Consignável- RMC” e “Empréstimo sobre RMC”, realizado na folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, ora agravada, sob pena de pagamento de multa diária, razão pela qual i
nsurge-se o Banco-agravante quanto à multa diária aplicada, questionando a sua excessividade e a necessidade de que seja fixada por evento.

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou “astreintes” tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação, de modo que a sua exigência somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial.

Sendo assim, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENTREGA DE MADEIRA SERRADA -
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.
A fixação de astreintes tem por finalidade desestimular a inércia do devedor e compeli-lo ao cumprimento da obrigação e, no caso, sua aplicação mostra-se adequada à finalidade
”.
(TJ-MT - AI: 10003416520198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS MONETARIAMENTE ATUALIZADOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - CONSERTO DE VEÍCULO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES -
ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO.A apreciação da legitimidade de parte pelo Tribunal, apesar de ser matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer fase do processo, configura supressão de instância quando a análise não foi realizada pelo juízo de origem. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser concedida. A
multa cominatória tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Não o fazendo, o valor arbitrado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo
”.
(RAI 1000029-89.2019.8.11.0000 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 06/02/2019)

No que concerne ao prazo para cumprimento da medida e o valor estipulado (R$ 100,00), denota-se apropriado e satisfatório para o cumprimento da decisão, até mesmo esse valor pode ser alterado, inclusive de ofício, caso se revele insuficiente ou excessivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021